Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. COMPETÊNCIA. ACLARATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão, contradição ou erro de fato, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Presente erro material, vez que o recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido, apenas para afastar a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo-se a decisão agravada no pertinente à competência do Juizo a quo, e não integralmente provido.
3. O art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como no caso em questão
4. Embargos de declaração parcialmente provido para, reconhecendo o erro material existente, alterar o dispositivo do acórdão proferido para que conste: “Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, ficando reformada a decisão ID 12034422 e a decisão agravada, apenas para afastar a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva”.